Tribunal: TJPA
Processo: 0819974-86.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819974-86.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ALCIONE DA SILVA CUDIK

REQUERIDO: VARA CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA PENA BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa pleiteia a revisão da sentença que condenou
ALCIONE DA SILVA CUDIK
à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), nos autos da Ação Penal nº 0001964-94.2012.8.14.0049, tramitada perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

O redimensionamento da dosimetria da pena, especificamente na
redução da pena-base para o mínimo legal
, argumentando que a majoração carece de fundamentação idônea.

2.2.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
) em seu grau máximo ou outra fração benéfica, alegando preencher os requisitos legais e que a negativa se baseou em fundamentação inidônea.

2.3.

A alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto ou semiaberto.

2.4.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.

Razões de decidir

3.

Assiste razão à defesa quanto à
redução da pena-base para o mínimo legal
, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por entender que a mera natureza da droga, de forma isolada, não justifica a exasperação da pena-base, reservando a análise da natureza e quantidade da droga para a terceira fase da dosimetria, relativa ao tráfico privilegiado.

4.

Assiste razão à defesa quanto à
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, na fração de 1/6 (um sexto), considerando a quantidade considerável de cocaína apreendida (mais de 7kg), mas reconhecendo que a mera quantidade e forma de acondicionamento não comprovam, por si sós, a dedicação a atividades criminosas. A jurisprudência do STJ e do STF é uníssona nesse sentido.

5.

Em consequência da nova pena definitiva de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, fixa-se o
regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.

6.

Não se mostra cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, porquanto a pena reformada é superior a 04 (quatro) anos, conforme o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Revisão Criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de Julgamento:
É cabível a revisão criminal quando a sentença condenatória contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores no que concerne à
fixação da pena-base com fundamentação inadequada, utilizando isoladamente a natureza da droga para exasperá-la
, e ao
afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com base unicamente na quantidade e forma de acondicionamento da droga, sem comprovação de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa
. Tal entendimento afronta os artigos 59 do Código Penal e 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a jurisprudência consolidada.

Dispositivo relevante citado:
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006; § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante:
STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022; STJ - AgRg no AREsp: 2441519 SC 2023/0293725-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer da presente Revisão Criminal e lhe dar
parcial provimento
, para

r
eduzir a pena-base
para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
;
a
plicar a causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma
pena definitiva de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa; f
ixar o regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto
, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0819974-86.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
ALCIONE DA SILVA CUDIK

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: VARA CRIME ORGANIZADO DE BELEM /PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por ALCIONE DA SILVA CUDIK
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0001964-94.2012.8.14.0049, tramitada perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, na qual foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em sua petição inicial (conforme se extrai dos autos da Revisão Criminal nº 0819974-86.2024.8.14.00001), o autor requer, no mérito:

• O redimensionamento da dosimetria da pena, especificamente na redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que a majoração carece de fundamentação idônea.

• A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em seu grau máximo ou outra fração benéfica, alegando preencher os requisitos legais e que a negativa se baseou em fundamentação inidônea.

• A alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto ou semiaberto.

• A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

I – Do mérito

I.1. Da reforma da pena

Trata-se de Revisão Criminal interposta por ALCIONE DA SILVA CUDIK, objetivando a reforma da sentença condenatória transitada em julgado nos autos nº. 0001964-94.2012.8.14.0049, que o condenou pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além de 700 dias-multa.

Após análise dos autos e das razões apresentadas, entendo que o pedido revisional merece parcial provimento, nos termos que passo a expor.

O revisionante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a majoração realizada na sentença de primeiro grau carece de fundamentação idônea. Compulsando a sentença condenatória, verifica-se que o Douto Juízo Monocrático majorou a pena-base em razão da natureza da substância apreendida (cocaína), considerando seu alto poder viciante e destrutivo.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, e em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas com preponderância na análise do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, porém, constituem circunstância única a ser valorada na primeira fase da dosimetria da pena, com prevalência sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11 .343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial. 2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169 .343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021). 3. A Terceira Seção desta Corte, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887 .511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n . 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. No caso em análise, o Recorrente é primário, possui bons antecedentes e a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica qualquer modulação da minorante, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico. 5. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11 .343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso especial provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício. (STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022).

Compulsando a sentença condenatória, verifica-se que o Douto Juízo Monocrático majorou a pena-base em razão da natureza da substância apreendida (cocaína), considerando seu alto poder viciante e destrutivo.

A análise da quantidade e natureza da droga terá maior relevância quando da aplicação ou não da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) e na definição do quantum da redução.

Assim afasto a única fundamentação que havia exasperado a pena base, com argumento exclusivamente na natureza e assim redimensiono a pena base do delito de tráfico de drogas ao seu mínimo legal.

Ainda na análise da reforma da pena, o revisionante busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em seu grau máximo, alegando que preenche todos os requisitos legais e que a negativa se baseou em fundamentação inidônea.

O magistrado de primeiro grau deixou de aplicar a minorante, sob o fundamento de que o conjunto probatório indicaria que o réu se dedicava a atividades criminosas, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 7kg de cocaína) e a forma de acondicionamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que
a mera quantidade e/ou natureza da droga apreendida, por si só, não são suficientes para afastar a aplicação do tráfico privilegiado
, sendo necessário demonstrar, por outros elementos concretos, o envolvimento do agente com o crime organizado ou sua dedicação a atividades criminosas.

Observemos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI CIRCUNSTÂNCIA APTA A CONCLUIR PELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA . RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n. 1 .887.511/SP, bem como o REsp n. 1.977 .027/PR, este último sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1139), firmou o entendimento de que a quantidade, natureza e a variedade de drogas apreendidas, por si sós, não são suficientes para se concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas de modo a afastar a redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.2. O Tribunal de origem afastou a benesse do tráfico privilegiado com lastro na quantidade e natureza das substâncias apreendidas, bem como no fato de o delito ter sido praticado em local com grande circulação de jovens, elementos inaptos a justificar o afastamento da causa de diminuição.3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2441519 SC 2023/0293725-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023).

No presente caso, o revisionante foi absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei nº 11.343/2006) e não há nos autos outros elementos probatórios concretos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas de forma estável e duradoura.

A menção à quantidade da droga e à forma de acondicionamento, sem outros elementos que corroborem a dedicação criminosa, não constitui fundamentação idônea para afastar o tráfico privilegiado.

Preenchidos os requisitos legais para a concessão do tráfico privilegiado – primariedade, bons antecedentes e não comprovação de envolvimento com organização criminosa ou dedicação a atividades criminosas é de rigor a sua aplicação.

Quanto à fração da diminuição, o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 prevê a redução da pena de um sexto (1/6) a dois terços (2/3). Para a definição do quantum da redução, podem ser considerados a natureza e a quantidade da droga.

No caso em tela, a quantidade de cocaína apreendida (mais de 7kg) é considerável, o que justifica a aplicação da
fração mínima de redução, qual seja, 1/6 (um sexto).

Deste modo, mister o redimensionamento da pena que passo a realizar.

Na primeira fase, observando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não existem agravantes, entretanto milita em favor do réu a atenuante da confissão, que deixo de aplicar em virtude da súmula 231 do STJ, que impede que a pena intermediária fique aquém do mínimo legal.

Na terceira fase há a causa de aumento do art. 40, V da lei 11.343/06, por se tratar de tráfico interestadual, elevando a pena em 1⁄4, ficando em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Milita em favor do réu a causa de diminuição do tráfico privilegiado, que será aplicada na fração de 1/6, fixando a pena em definitivo em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias e o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Considerando a nova pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o artigo 44, inciso I, do Código Penal estabelece como requisito objetivo que a pena aplicada não seja superior a 04 (quatro) anos. No presente caso, a pena reformada é superior a este limite, razão pela qual
não é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Ante o exposto, conheço da presente Revisão Criminal e lhe dou
parcial provimento
, para
reduzir a pena-base
para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;
aplicar a causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma
pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa; fixar o regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto,
nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém,
31 de março de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/04/2025